Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-66.2023.8.05.0044
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-31
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA. AC TRIBUNAL DE JUSTIÇA Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma 5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia. CEP: 41745971 - Salvador/BA Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 8000119-66.2023.8.05.0044, da Comarca de Candeias Embargante: Janailton Lomba Almeida Advogados: Dr. Pedro Henrique Soares May Xavier (OAB/BA 41585), Dr. Alex Sandro dos Santos (OAB/BA 56.312), Darlan Michel Menezes de Souza (OAB/BA 54.785), Dra. Elisangela Freitas da Silva (OAB/BA 64.800), Dra. Rita Angela Gomes Tourinho (OAB/BA 54.746) Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Caroline Maronita Stange Origem: Ação penal nº 8000119-66.2023.8.05.0044 Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO A ANÁLISE DO RELATO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA ARGUIDA EM SUSTENTAÇÃO ORAL. TESE NÃO SUSCITADA NO ARRAZOADO DEFENSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES EFETIVAMENTE DEVOLVIDAS AO TRIBUNAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO JÁ DECIDIDO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em suas razões recursais, o Embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão embargado sob o argumento de que a tese da ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, sustentada oralmente perante o colegiado, não foi enfrentada. 2. Verifica-se que a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não constou das razões escritas do Recurso em Sentido Estrito, constituindo inovação recursal trazida apenas em sustentação oral, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico, uma vez que as razões e contrarrazões escritas delimitam a matéria devolvida ao conhecimento do tribunal. 3. Não é possível inovação recursal em sede de sustentação oral, pois a preclusão consumativa se opera com a apresentação das razões recursais. Precedentes. 4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões efetivamente suscitadas nas razões recursais, não padecendo de qualquer vício que autorize a oposição dos embargos declaratórios. 5. Insurgência recursal que não se encontra voltada a qualquer omissão, obscuridade ou contradição, mas simplesmente à rediscussão do mérito já decidido pelo colegiado, o que não constitui motivação adequada para provimento dos presentes embargos declaratórios. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 8000119-66.2023.8.05.0044, onde consta como embargante JANAILTON LOMBA ALMEIDA. Acordam os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)